Tribunal: STF
Processo: RE 240529
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-20
Data de publicação: 1999-04-20

Ementa:
EMENTA: PREVIDÊNCIA SOCIAL. REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 58 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS.
Ao determinar que os benefícios de prestação continuada
mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
Constituição sofressem a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT, mesmo após o advento da
Lei Nº 8.213/91, o acórdão recorrido acabou por aplicar, em caráter
permanente, a regra de direito transitório.
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.